Tribunal: TJES
Processo: 0001966-72.2019.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2023-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001966-72.2019.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: MARIA BENEDITA MARQUES
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001966-72.2019.8.08.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: MARIA BENEDITA MARQUES

RELATOR: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra r. sentença de fls. 169/170, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Guarapari, que julgou procedente o pedido autoral nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” ajuizada por
MARIA BENEDITA MARQUES
contra o Apelante.

Em suas razões recursais (fls.147-v/), a Apelante alega, em síntese, que não há falar em pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, pois o Apelado encontrava-se inadimplente em relação ao seguro quando ocorreu o acidente.

Sustenta que o artigo 763 do Código Civil disciplina que não haverá direito à indenização quando o segurado estiver em mora, o que também é reforçado pela Resolução nº 273/2012.

Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusa do pagamento de indenização, pois o caso que deu origem a esse precedente versa proprietário inadimplente, mas sim sobre terceiros envolvidos ou beneficiários.

Afirma que não há nos autos comprovação do nexo causal entre os gastos demonstrados, de R$522,40 (quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) e o acidente noticiado.

Registra outrossim que a correção monetária deve incidir desde a data do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Por fim, defende que a observância do artigo 86 do CPC, haja vista que a parte autora, ora apelada, decaiu em grande parte de seu pedido, que conforme petição inicial foi no valor de R$ 5.247,46, e por este motivo deverá arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais por inteiro.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo.

Contrarrazões às fls. 162/167, na qual a Apelada pugna pela manutenção da sentença proferida.

É o sucinto relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 10 de janeiro de 2023.

Cláudia Vieira de Oliveira Araújo

Desembargadora Substituta

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001966-72.2019.8.08.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: MARIA BENEDITA MARQUES

RELATOR: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por
SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A
contra r. sentença de fls. 169/170, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Iúna, que julgou procedente o pedido autoral nos autos da “Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório - DPVAT” ajuizada por
MARIA BENEDITA MARQUES
contra o Apelante.

Em suas razões recursais (fls.147-v/), a Apelante alega, em síntese, que não há falar em pagamento de indenização do seguro obrigatório DPVAT, pois o Apelado encontrava-se inadimplente em relação ao seguro quando ocorreu o acidente.

Sustenta que o artigo 763 do Código Civil disciplina que não haverá direito à indenização quando o segurado estiver em mora, o que também é reforçado pela Resolução nº 273/2012.

Defende a inaplicabilidade da Súmula n. 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que dispõe que a falta de pagamento do prêmio não é motivo para recusa do pagamento de indenização, pois o caso que deu origem a esse precedente versa proprietário inadimplente, mas sim sobre terceiros envolvidos ou beneficiários.

Afirma que não há nos autos comprovação do nexo causal entre os gastos demonstrados, de R$522,40 (quinhentos e vinte e dois reais e quarenta centavos) e o acidente noticiado.

Registra outrossim que a correção monetária deve incidir desde a data do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ.

Por fim, defende que a observância do artigo 86 do CPC, haja vista que a parte autora, ora apelada, decaiu em grande parte de seu pedido, que conforme petição inicial foi no valor de R$ 5.247,46, e por este motivo deverá arcar com os honorários advocatícios e despesas processuais por inteiro.

Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo.

Contrarrazões às fls. 162/167, na qual a Apelada pugna pela manutenção da sentença proferida.

Pois bem. De início, verifica-se que um dos questionamentos apresentados pela Apelante foi objeto de Súmula nº 257 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, acerca da possibilidade de o proprietário de veículo automotor inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro DPVAT receber a indenização securitária atinente ao referido recurso.

Ao contrário do que alega o Apelante, não há reparo a ser feito na sentença nesse tocante.

A previsão normativa apontada não merece aplicação ao caso em exame, por se tratar de indenização securitária com um regramento distinto do contrato de seguro previsto na legislação civilista, havendo um regramento próprio sobre a questão (Lei nº 6.194/74).

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de pagamento da indenização securitária ao proprietário de veículo automotor inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, editando o enunciado sumular n. 257, que assim dispõe:

A falta de pagamento do prêmio do Estado do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização
.

Sem delongas, vê-se que o comando sentencial está em consonância com o entendimento jurisprudencial supratranscrito.

Do mesmo modo, ao contrário do que sustenta a Seguradora Apelante, a farta jurisprudência do Tribunal da Cidadania é clara no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima do acidente seja o proprietário do veículo que se encontrava inadimplente à época dos fatos. Eis os judiciosos entendimentos:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. VITIMA. CORREÇÃO MONETÁRIA. INPC. A PARTIR DO EVENTO DANOSO. JUROS DE MORA. A PARTIR DA CITAÇÃO. 1. Nos termos da Súmula 257/STJ, "a falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". Tal exegese aplica-se inclusive nos casos em que a vítima do acidente de trânsito é o proprietário do veículo, que se encontra inadimplente. (...) 3. Agravo interno parcialmente provido (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1757675 / PR, Min. Luis Felipe Salomão, DJ 19/09/2019)

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. CPC/2015. DIREITO CIVIL. SEGURO DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LESÃO AO PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. ATRASO NO PAGAMENTO DO PRÊMIO. RECUSA DE INDENIZAÇÃO. DESCABIMENTO. SÚMULA 257/STJ. 1. Controvérsia acerca do pagamento de indenização do seguro DPVAT ao proprietário de veículo inadimplente com o pagamento do prêmio. 2. Nos termos da Súmula 257/STJ: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização". 3. Precedentes desta Corte Superior no sentido de que a indenização é devida, ainda que a vítima seja o proprietário do veículo, inadimplente com o pagamento do prêmio. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STJ, Terceira Turma, AgInt no REsp 1798176 / PR, Min. Paulo de Tarso Sanseverino, DJ 01/07/2019)

No mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO PRÊMIO DO SEGURO. PROPRIETÁRIO DO VEÍCULO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 257. CONSOLIDAÇÃO DAS LESÕES. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL EM DETRIMENTO DO PRONTUÁRIO MÉDICO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA CONDENAR A SEGURADORA. I. O inadimplemento do prêmio referente ao seguro DPVAT não retira o direito da vítima, ainda que seja a proprietária do veículo automotor, de receber a devida indenização. Inteligência da Súmula nº 257 do STJ. Precedentes. II. Adota-se para o cálculo da indenização securitária o laudo oficial do Departamento Médico Legal onde há descrição da lesão e seu grau. III. Recurso provido, para reformar a sentença e condenar a seguradora. (TJES; AC 0019601-53.2017.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 08/11/2021; DJES 16/11/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO. IRRELEVÂNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SÚMULA Nº 257 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. A questão é de simples deslinde, uma vez que a Súmula nº 257, do colendo Superior Tribunal de Justiça é clara ao prever que A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização. 2. Destarte, revela-se escorreita a r. Sentença ao reconhecer a obrigação da apelante de efetuar o pagamento da indenização ao apelado. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180040875, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA Câmara Cível, Data de Julgamento: 03/08/2021, Data da Publicação no Diário: 23/08/2021). (TJES; AC 0000333-37.2018.8.08.0061; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 16/11/2021; DJES 01/12/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. FALTA DE PAGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 257 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1 De acordo com o a Súmula nº 257 do Superior Tribunal de Justiça: "A falta de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não é motivo para a recusa do pagamento da indenização ". 2 O fato da vítima ser o proprietário do veículo inadimplente com o seguro obrigatório não pode obstar o pagamento da indenização. Precedente do STJ. 3 Recurso conhecido, mas não provido. Sentença mantida. Honorários recursais majorados. (TJES, Primeira Câmara Cível, AP nº 0000396-35.2017.8.08.0049, Rel. Janete Vargas Simões, DJ 26/03/2019).

Desta feita, forçoso concluir que os fundamentos trazidos pela Apelante são contrários ao enunciado da Súmula nº 257 do STJ e à jurisprudência dominante sobre o tema, devendo ser mantida a sentença nesse tocante.

Seguindo, afirmou a Apelante que inexiste comprovação do nexo causal entre os gastos demonstrados e o acidente.

Pois bem. Acerca do tema, o artigo 3º, III da Lei 6.194/74 não impõe qualquer restrição às despesas médicas, desde que haja comprovação do dispêndio e do nexo de causalidade com o acidente e o dano decorrente.

E no caso dos autos, os documentos colacionados às fls.54 (nota fiscal em nome da apelada relativa a exame radiológico) e fl.55 (prescrição médica e nota fiscal relativa à aquisição de medicamento) são suficientes a comprovar a despesa bem como o nexo causal, devendo ser destacado a prescrição médica foi assinada por profissional que vinha acompanhando a Apelada desde o início do tratamento.

Assim, não prospera a tese da Seguradora de que não houve a comprovação do nexo de causalidade.

De igual modo não merece acolhida a tese de que a correção monetária deve incidir desde a data do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, haja vista que nos termos do enunciado da Súmula 580 STJ: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso, exatamente como consignado pelo i. Magistrado.

Por fim, merece prosperar a alegação da Apelante de que a Apelada deveria ser condenada aos encargos sucumbenciais. Todavia, improcede a pretensão da apelante de que a apelada responda por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios.

Assim compreendo em virtude de constatar que há nos autos sucumbência recíproca, com predominância do decaimento da Requerente, ora Apelada, à vista da expressão de sua pretensão, eis que pugnou pela condenação do Requerido ao pagamento da indenização no importe de R$4.725,00 e foi reconhecido direito a percepção de R$1.687,50, o que importa em cerca de 35% do que pleiteado. Além disso obteve a totalidade do pedido referente às despesas médicas.

Assim, deve ser reformado o julgado, a fim de ser estabelecido o rateio proporcional dos encargos, sendo certo que a teor do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, é possível ao julgador arbitrar a verba honorária por apreciação equitativa, situação aplicável à hipótese vertente.

Assim, faz-se necessária a fixação dos honorários de forma equitativa, no valor de R$600,00 (seiscentos reais) para cada litigante, observada a causa suspensiva prevista no artigo 98, §3º do CPC, em relação a parte autora/ apelada.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por Seguradora Líder do Consórcio do Seguro DPVAT tão somente para alterar a distribuição da verba honorária, fixando-a por apreciação equitativa, nos termos acima apresentados.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0001966-72.2019.8.08.0021

APELANTE: SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A

APELADO: MARIA BENEDITA MARQUES

RELATOR: DES. SUBSTITUTA CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

ACÓRDÃO:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO – SÚMULA Nº 257 DO STJ – INADIMPLÊNCIA DO SEGURADO – IRRELEVÂNCIA – COBERTURA SECURITÁRIA DEVIDA – COMPROVAÇÃO NEXO CAUSAL DESPESAS E ACIDENTE – ARTIGO 3º, III DA LEI 6.194/74 – CORREÇÃO MONETÁRIA – EVENTO DANOSO – SÚMULA 580 STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDISTRIBUIÇÃO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – EQUIDADE – ARTIGO 85, §8º DO CPC – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre a possibilidade de pagamento da indenização securitária ao proprietário de veículo automotor inadimplente com o pagamento do prêmio do seguro obrigatório, editando o enunciado sumular n. 257.

2. O artigo 3º, III da Lei 6.194/74 não impõe qualquer restrição às despesas médicas, desde que haja comprovação do dispêndio e do nexo de causalidade com o acidente e o dano decorrente. E no caso dos autos, os documentos colacionados são suficientes a comprovar a despesa bem como o nexo causal, devendo ser destacado a prescrição médica foi assinada por profissional que vinha acompanhando a Apelada desde o início do tratamento. Assim, não prospera a tese da Seguradora de que não houve a comprovação do nexo de causalidade.

3. Não merece acolhida a tese de que a correção monetária deve incidir desde a data do desembolso, nos termos da Súmula 43 do STJ, haja vista que nos termos do enunciado da Súmula 580 STJ: A correção monetária nas indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do art. 5º da Lei nº 6.194/1974, redação dada pela Lei nº 11.482/2007, incide desde a data do evento danoso.

4. Merece prosperar a alegação da Apelante de que a Apelada deveria ser condenada aos encargos sucumbenciais. Todavia, improcede a pretensão da apelante de que a apelada responda por inteiro pelas despesas processuais e honorários advocatícios. Assim compreendo em virtude de constatar que há nos autos sucumbência recíproca, com predominância do decaimento da Requerente, ora Apelada, à vista da expressão de sua pretensão. Assim, deve ser reformado o julgado, a fim de ser estabelecido o rateio proporcional dos encargos, sendo certo que, a teor do §8º do artigo 85 do CPC, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico, ou ainda, quando o valor da causa for muito baixo, é possível ao julgador arbitrar a verba honorária por apreciação equitativa, situação aplicável à hipótese vertente

5. Recurso parcialmente provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 28 de fevereiro de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.